Tribunal: STF
Processo: RHC 214818
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luan Gustavo da Silva Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.695/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, em 18.11.2021, convertido em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se nos fundamentos dessa decisão:



    “(...) O delito imputado aos réus possui pena in abstrato superior a 4 anos e, por isso, resta preenchido o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Extrai-se o fumus commissi delicti do boletim de ocorrência fls. 2-5 do doc. 7 - Ev. 1, do auto de apreensão de fl. 6 do doc. 7 - Ev. 1, do auto de constatação de fl. 8 do doc. 7 - Ev. 1 e das declarações das testemunhas, que indicam que os investigados estariam realizando o tráfico de drogas, tendo sido flagrados levando consigo drogas (total de 13 porções de cannabis sativa, com massa bruta de 65,55 gramas, 76 porções de cocaína, com massa bruta de 119,78 gramas e 238 porções de crack, com massa bruta de 112,83 gramas) para comercialização, incorrendo, em tese, no delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Por outro lado, evidente a presença do periculum libertatis. 



    Com efeito, a forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado evidencia a gravidade, em concreto, da conduta criminosa vivenciada. Isso porque foi apreendida considerável variedade e quantidade de entorpecente, fato que, por si, já revela o malefício concreto da conduta perpetrada, a autorizar a tomada de providência segregatória concreta para acautelar o meio social. 



    Além da variedade e quantidade de drogas apreendidas, pelos relatos das testemunhas extrai-se que, apesar de os conduzidos serem tecnicamente primários, já eram conhecidos pela guarnição de longa data, inclusive e especialmente em período em que eram menores de idade, quando teriam sido abordados em mais que uma ocasião em virtude do tráfico de entorpecentes. 



    Ainda, relataram as testemunhas que não bastasse já serem os conduzidos conhecidos pelo tráfico de drogas, estavam em local em que habitualmente ocorre o delito, bem como teriam ocorrido denúncias no dia da abordagem, no sentido de que os réus estariam no local indicado praticando o tráfico. 



    Outrossim, com os conduzidos foi encontrado, além da droga, um rádio comunicador, que estaria sendo utilizado, segundo as testemunhas, pelo conduzido Luan para atuação como olheiro, com a responsabilidade de informar eventual movimentação da polícia no local, bem como a quantia de R$ 3.981,00 em espécie. Veja-se que a quantidade e variedade de droga, rádio comunicador e o total em valor apreendido revelam profissionalismo da conduta, inclusive em contexto maior de organização criminosa. 



    Para além disso, tal circunstância aliada às condições da prisão revelam igualmente, ao menos para fim desse debate inicial, que a conduta não se trata de fato isolado, a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, relegando à instrução processual o completo esclarecimento dos fatos. (...)



    Oportuno lembrar que eventuais bons predicados não obstam a custódia preventiva, sendo que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, restam prejudicadas as medidas alternativas do art. 319 do CPP, insuficientes no caso concreto à resguardar a incolumidade pública. Por tudo o que foi exposto, converto a prisão em flagrante de Luan Gustavo da Silva Ribeiro e Jhonatan Silva dos Santos em preventiva, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    Expeça-se mandado de prisão com validade até 17/11/2041. 



    4. Da quebra de sigilo de dados 



    A medida pleiteada não se confunde com aquela de interceptação telefônica que ocorre quando há ‘[...] captação da conversa por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores interceptação em sentido estrito ou com o conhecimento de um deles’. (FERNADES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 94). 



    O pedido denota a pretensão de quebra do sigilo de dados telefônicos e não das comunicações. A diligência, nesse contexto, deve ser examinada sob o enfoque da necessidade de afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade assegurada pelos incisos X e XII ambos do artigo 5º da Constituição Federal, sobretudo porque: 



    ‘O direito à privacidade e intimidade não é absoluto, contudo, para que se proceda a quebra do sigilo fiscal, bancário, e de informações de crédito, necessária a devidamente fundamentação como corolário de validade do ato judicial. Deve o ato ser motivado com supedâneo nos interesses, da própria justiça, públicos ou sociais’ (Mandado de Segurança n. 2005.009631-2, de Blumenau, rel. Des. Solon d"Eça Neves).



    Portanto, para análise desta medida, não há que se falar nos requisitos e da Lei nº 9.269/1996, nem mesmo das formalidades Resolução n. 59/08 do CNJ. 



    Assim, por ser medida excepcional, na qual há evidente restrição ao direito fundamental garantido ao sigilo dos dados íntimos, só pode ser concedida quando evidenciados razoáveis indícios de autoria ou participação em infração penal e for impossível coletar a prova por outros meios. 



    Com efeito, conforme já dito acima, há indícios razoáveis da materialidade e da autoria do(s) delito(s) então investigados por parte do(s) representado(s). A necessidade da medida para o êxito das investigações, sob outro enfoque, igualmente está demonstrada, a fim de colher provas. 



    Portanto, para evitar desnecessária repetição, utilizo-me do que foi dito no tópico acima para autorizar a quebra do sigilo de dados do(s) representado(s), de modo que os requisitos são os mesmos. 



    Assim, diante das alegações invocadas e das provas carreadas aos presentes autos, autorizo a quebra do sigilo de dados telefônicos do(s) representado(s). Dessa forma, na hipótese de apreensão de eventuais aparelhos celulares, tablets ou computadores, poderá a Autoridade Policial ter o acesso aos registros de comunicações realizados por meio de tais dispositivos (e-mail, whatsapp, facebook, instagram - todas as redes sociais - mensagens sms/mms, ligações efetuadas e recebidas, etc.). 



    Por se tratar de questão investigativa e que o Código de Processo Penal exige o laudo pericial, a mera captação de dados, por si, não finaliza o trabalho investigativo. Após isso, cabe à autoridade policial - já que se apontou a pertinência e necessidade da medida - elaborar perícia ou auto circunstanciado, como é feito na Lei n. 9.296/96, informando se houve, para fins da presente investigação, elemento que aponte indícios da prática delitiva, detalhando-os pormenorizadamente, no prazo de 30 dias, em cumprimento ao que dispõe o art. 6, § 2º, da Lei n. 9.296/96 c/c art. 3º do CPP.



    Válido anotar, que nos termos do art. 158 do CPP, quando a infração deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. 



    Na hipótese, quando da análise de dados contidos em celular ou outro aparelho, é evidente que a intenção é a busca por vestígios do crime (‘Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal’ 
- Art. 158-A, § 3º, do CPP). 



    Nessa situação, referida providência não é cumprida com a mera extração de dados de aparelho celular ou outro eletrônico, mas sim, com o término do trabalho investigativo (CPP, art. 6º, II e VII), mediante a análise do conteúdo das informações que são submetidas, oportunidade em que se deve apontar se há algo de interesse penal e, se houver, descrevê-lo. 



    Deve-se registrar que é de conhecimento deste juízo o elevado número de procedimentos em que atua a autoridade policial, bem como o reduzido efetivo à sua disposição. No entanto, o encargo de extração da prova incumbe à autoridade policial (investigativa), sendo que, na ausência de laudo de extração e exame de dados, a prova produzida se torna inútil ao processo, a ponto de justificar seu indeferimento no futuro. 



    Por outro lado, a definição do setor competente (Central de Plantão, DIC ou outra) para a extração dos dados e realização do auto circunstanciado é questão a ser definida pelo Chefe da Polícia Civil em Blumenau. 



    Na ausência do referido auto, o juízo entenderá que não foram colhidos elementos que sejam de relevância ao caso e, por consequência, não considerará a prova para fins de formação da convicção e determinará a destruição da prova, na forma do art. 9º da Lei n. 9.296/96 c/c art. 3º do CPP. 



    5. Concomitantemente, dê-se vista, com urgência, ao Ministério Público para o oferecimento da respectiva denúncia, em sendo o caso”.(e-docs. 78-82) 



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5061894-14.2021.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 16.12.2021, a Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, denegou a ordem. É a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDICATIVOS DE HABITUALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, evidenciada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, revela a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas. 2 Os predicados positivos do paciente, malgrado importem para aquilatar a medida cautelar mais adequada, não bastam, por si sós, para afastar a imprescindibilidade da segregação. 3. Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de o recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita" (STJ, HC n. 552.497/MG, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. em 20/2/2020). PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (fls. 12-21, e-doc. 137).



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 714.695/SC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2022, o Ministro João Otávio de Noronha não conheceu da impetração, nesses termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUAN GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    O paciente encontra-se preso preventivamente, em decorrência de conversão de anterior prisão em flagrante, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa alega nulidade no decreto preventivo, pois o decreto que determinou a prisão preventiva foi insuficiente e genérico. Portanto, a decisão carece de fundamentação concreta. 



    Aduz condições pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade e bons antecedentes. Afirma que não integra organização criminosa. 



    Dispõe que ao caso a imposição de medidas cautelares diversas mostra-se suficiente. 



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia seja a prisão cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 208-209. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do writ (fls. 237-238). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 63-67): (…) 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Note-se, que a prisão cautelar foi decretada com fundamentação idônea, diante da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato delitivo e a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendida, a saber: ‘13 porções de maconha (65,55g), 76 porções de cocaína (119,78g) e 238 porções de crack (112,83g), além de relevante quantia em dinheiro e apetrechos que revelariam maior envolvimento na infração penal (rádio comunicador e celulares)’ (fl. 66, destaquei). 



    De forma que a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não sendo suficiente, ao caso, a sua revogação ou a imposição de quaisquer outra medida cautelar diversa da prisão. Outrossim, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe. de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe. de 2/9/2020. 



    Acrescente-se que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente 
(HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 



    Ressalta-se que conforme a jurisprudência da Quinta'Turma, a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Assim, quanto a alegação de nulidade no decreto preventivo, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a tese de irregularidades na prisão em flagrante fica superada com a superveniência de novo título que justifica a segregação, a saber, o decreto de prisão preventiva (HC n. 498.555/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/8/2019). 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 141). 



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15.3.2022, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. É a ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido” (e-docs. 171-172).



    5. Contra esse julgado, a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “a fundamentação da decisão judicial encontra-se no rol enumerado pelo artigo, havendo referência à ‘garantia da ordem pública’. No entanto, tal fundamentação não tem embasamento concreto, pois estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo viável a sua substituição por outras medidas cautelares alternativas” (fl. 4, e-doc. 178).



    Assevera “possui[r] todas as condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que só demonstra que a prisão aplicada não foi proporcional” (fl. 5, e-doc. 178).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja aplicado o comparecimento em juízo para informar e justificar atividades e a proibição de frequentar determinados lugares (CPP, art. 319, I e II), subsidiariamente, o recolhimento domiciliar noturno com o monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, V e IX) - medidas expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que mais adequadas do que a prisão preventiva do recorrente” (fl. 8, 
e-doc. 178).



    6. O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao presente recurso ordinário, “requer[endo] que lhe seja negado provimento” (e-doc. 191).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 18.11.2021, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, o juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta do delito alegadamente por ele praticado, apontando indícios de habitualidade na traficância de drogas:



    “(…) Com efeito, a forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado evidencia a gravidade, em concreto, da conduta criminosa vivenciada. Isso porque foi apreendida considerável variedade e quantidade de entorpecente, fato que, por si, já revela o malefício concreto da conduta perpetrada, a autorizar a tomada de providência segregatória concreta para acautelar o meio social. 



    Além da variedade e quantidade de drogas apreendidas, pelos relatos das testemunhas extrai-se que, apesar de os conduzidos serem tecnicamente primários, já eram conhecidos pela guarnição de longa data, inclusive e especialmente em período em que eram menores de idade, quando teriam sido abordados em mais que uma ocasião em virtude do tráfico de entorpecentes. 



    Ainda, relataram as testemunhas que não bastasse já serem os conduzidos conhecidos pelo tráfico de drogas, estavam em local em que habitualmente ocorre o delito, bem como teriam ocorrido denúncias no dia da abordagem, no sentido de que os réus estariam no local indicado praticando o tráfico. 



    Outrossim, com os conduzidos foi encontrado, além da droga, um rádio comunicador, que estaria sendo utilizado, segundo as testemunhas, pelo conduzido Luan para atuação como olheiro, com a responsabilidade de informar eventual movimentação da polícia no local, bem como a quantia de R$ 3.981,00 em espécie. Veja-se que a quantidade e variedade de droga, rádio comunicador e o total em valor apreendido revelam profissionalismo da conduta, inclusive em contexto maior de organização criminosa. 



    Para além disso, tal circunstância aliada às condições da prisão revelam igualmente, ao menos para fim desse debate inicial, que a conduta não se trata de fato isolado, a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, relegando à instrução processual o completo esclarecimento dos fatos (...)” (e-docs. 78-82).



    Nesse sentido, assentou-se no voto condutor do acórdão prolatado no Habeas Corpus n. 5061894-14.2021.8.24.0000/SC, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Sidney Eloy Dalabrida:



    “(...) Conforme o relato dos policiais militares, durante incursão em local conhecido pela narcotraficância, conseguiram visualizar o paciente e Jhonatan Silva dos Santos desenvolvendo o tráfico de drogas, mediante a venda proscrita a ocupantes de veículos que passavam pelo local. Acrescentaram que o primeiro trazia consigo um rádio comunicador e um celular, enquanto o segundo uma pochete, na qual encontraram os entorpecentes, e um celular. Com a aproximação da viatura, ambos fugiram, mas acabaram abordados (Evento 1, P_FLAGRANTE6, dos autos n. 5038223- 35.2021.8.24.0008). 



    Vale dizer que, consoante firme entendimento pretoriano, a comprovação da prática do delito de tráfico de drogas prescinde da prisão em flagrante na posse direta das drogas, porquanto se contenta com a demonstração do nexo etiológico entre elas e o paciente (TJSC, Apelação Criminal n. 5004506-59.2020.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/3/2021). 



    O exame exauriente, no entanto, deve ser promovido nos autos da ação penal originária. Destaca-se, aliás, que o paciente acabou denunciado pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Evento 1, DENUNCIA1, dos autos n. 5038488-37.2021.8.24.0008). 



    De outro lado, fundou-se a prisão cautelar no periculum libertatis.



    Nos termos do mencionado art. 312 do Código de Processo Penal, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (…)



    O Juiz de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, decorrente da quantidade e variedade das drogas apreendidas - 13 porções de maconha (65,55g), 76 porções de cocaína (119,78g) e 238 porções de crack (112,83g), além de relevante quantia em dinheiro e apetrechos que revelariam maior envolvimento na infração penal (rádio comunicador e celulares) -, que ficaram estampadas no auto de exibição e apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE6, dos autos n. 5038223-35.2021.8.24.0008). 



    De mais a mais, as particularidades destacadas anteriormente - variedade e quantidade de drogas apreendidas e indicativos de associação e habitualidade -, que revelam maior desvalor às circunstâncias legais e judiciais dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal -, conferem a reclamada homogeneidade. 



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem" (fls. 12-24, e-doc. 137).



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça salientou não ter sido a prisão preventiva do recorrente fundamentada apenas na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, mas na ”apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” .



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e levando em conta os dados apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de inidoneidade ou ilegalidade na fundamentação utilizada para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)



    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculo